Tribunal: TJDFT
Processo: 0735571-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0735571-89.2018.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUILHERME AROEIRA MORAES EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Antes do julgamento dos embargos de declaração as partes submeteram à homologação o acordo de ID 28879820. O acordo atende aos requisitos legais e não se divisa nos autos qualquer impedimento à sua homologação. Isto posto, com fulcro nos artigos 487, III, “b”, 932, I, do Código de Processo Civil, e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes para que produza os seus efeitos e, por conseguinte, julgo prejudicado o recurso interposto. Transitada em julgado, dê-se baixa. Publique-se. Brasília/DF, 20 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator